Tribunal: STF
Processo: AI 471601
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PERTINÊNCIA COM A QUESTÃO
DEBATIDA NOS AUTOS.
A matéria em debate implica reexame dos fatos e
 provas que fundamentaram as conclusões da decisão recorrida, ao
passo que, no presente agravo regimental, a parte ora agravante,
invocando como ofendido o art. 164, do Código de Processo Civil,
tratou de questão relativa a reconhecimento de ofício de nulidade
absoluta, matéria de que não se ocupou a decisão ora
atacada.
        Agravo regimental a que se nega provimento.